Tribunal: TJES
Processo: 5000072-34.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000072-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WANTUIL RIBEIRO NUNES VENTANA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº 5000072-34.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WANTUIL RIBEIRO NUNES VENTANA
- OAB/ES30928

PACIENTE: SOLIMAR PIMENTEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado por WANTUIL RIBEIRO NUNES VENTANA, em favor de
SOLIMAR PIMENTEL
, ao qual é imputada a prática dos crimes de lesão corporal tentado contra a mulher e dano emocional à mulher (arts. 129, §13º c/c 14, II e 147-B, todos do CP, com incidência da Lei nº 11.340/06), apontando como autoridade coatora a MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUQUI.

Em síntese, sustenta o impetrante a ausência de fundamentação plausível para a manutenção da prisão, requerendo o trancamento da ação penal por falta de justa causa, a concessão da liberdade ou, ao menos, a aplicação de medida cautelar diversa de prisão.

O pedido liminar foi indeferido (
1992557
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (
2024603
) e a Procuradoria de Justiça, ofertou o parecer (
2064787
).

É o relatório
. Inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 4 de fevereiro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto do Relator para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000072-34.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WANTUIL RIBEIRO NUNES VENTANA
- OAB/ES30928

PACIENTE: SOLIMAR PIMENTEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

VOTO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado por WANTUIL RIBEIRO NUNES VENTANA, em favor de SOLIMAR PIMENTEL, ao qual é imputada a prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher na forma tentada e dano emocional à mulher (arts. 129, §13º c/c 14, II e 147-B, todos do CP, com incidência da Lei nº 11.340/06).

Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/09/2021, por ter tentado agredir sua ex-companheira, bem como por ter ocasionado um possível dano emocional.

Narra, ainda, que o paciente faz uso de bebida alcoólica e medicamento para insônia frequentemente, e que, quando conjugados, tem comportamento agressivo. No entanto, considera a inexistência de provas de que, em liberdade, volte a delinquir.

Ao prestar informações (
2024603
), o MM. Juiz de primeira instância relatou que a denúncia foi recebida em 13.10.2021 e, após ser apresentada a resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26.4.2022.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer no sentido de que seja denegada a ordem (
2064787
), elencando, em síntese, (i) a impossibilidade de acolhimento da tese de ausência de justa causa para o trancamento da ação penal, (ii) a presença dos requisitos do art. 312, do CPP, para manutenção da prisão preventiva, bem como (iii) a inexistência de excesso de prazo, uma vez que “
a ação penal originária segue seu regular processamento".

Pois bem. Ao apreciar o pedido liminar, já havia sido destacado que o impetrante teria, supostamente, ameaçado e tentado ofender a integridade física de sua ex-companheira de forma reiterada, vindo a ser preso em flagrante.

Cumpre ressaltar que na data dos fatos objeto do presente
writ
o réu supostamente chegou embriagado na residência onde estava a vítima, tentou pegar uma faca de cozinha no armário e, não conseguindo, desferiu socos contra o móvel, vindo a amassá-lo.

Posteriormente, foi em direção à vítima para agredi-la, não concretizando seus atos por fatores alheios à sua vontade, sendo que por fim ameaçou matá-la, caso tal fato fosse comunicado à polícia (id.
1988839
).

Somado a isso, a reiteração das agressões fundamentam a segregação com base na garantia da ordem pública, visando a integridade da vítima, conforme ressaltou a MMª Juíza de Direito da Vara Única de Muqui em sua decisão:

[...] Convém ressaltar que a investida do acusado em desfavor da vítima M. B. G. revela a prática reiterada de ameaças e ofensas à integridade física e psíquica desta, o que demonstra que a soltura do réu coloca em risco a ordem pública e, notadamente, a integridade da vítima. Isto posto, acolho o parecer Ministerial e INDEFIRO o requerimento da Defesa, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado SOLIMAR PIMENTEL [...].

Importante observar que na declaração juntada às fls. 13, do id. 198834, a vítima afirma não querer residir no mesmo município que o paciente, requerendo a fixação das medidas protetivas e o afastamento do lar, confirmando o receio inerente às ações referentes à Lei Maria da Penha.

Assim, é possível vislumbrar o cabimento da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente, até prova em contrário, estava praticando os delitos de ameaça e ofensa à integridade física da sua ex-companheira, de modo a constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão.

Observa-se, ainda, a impossibilidade de acolhimento do pedido de trancamento da ação penal, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos previstos no artigo 395, do Código de Processo Penal, quais sejam, i) inépcia da denúncia, ii) falta de pressuposto processual ou condição da ação penal; e, iii) ausência de justa causa.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. VIOLAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...] 2.
É possível o trancamento de ação penal ou de inquérito policial por meio de habeas corpus, desde que seja possível comprovar, de plano, a inépcia da peça acusatória, a atipicidade da conduta, o advento de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de lastro mínimo para justificar o prosseguimento da persecução criminal. Neste caso, não é possível constatar, de plano, a ocorrência de qualquer dessas hipóteses.

3.
A peça acusatória narra de maneira suficiente a conduta e o nexo causal, de maneira que não se pode falar em inépcia da denúncia, estando devidamente assegurado o direito à ampla defesa. A comprovação ou não dos fatos deve ser demonstrada durante a instrução processual, momento apropriado para o Magistrado exercer seu juízo de convicção acerca dos elementos probatórios juntados aos autos.

4. O acolhimento das alegações defensivas acerca do dolo depende, amplamente, de reexame do conjunto de evidências coletadas no curso da instrução, tarefa inviável na estreita via do habeas corpus.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC 147.115/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21.9.2021, DJe 27.9.2021)

De mais a mais, presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, inciso I e 315, todos do CPP, não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas, registrando-se, ainda, que “
eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão
”
(STJ, AgRg no RHC 155202/MT, Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Por todo o exposto,
DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
PROCESSO Nº 5000072-34.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WANTUIL RIBEIRO NUNES VENTANA
- OAB/ES30928

PACIENTE: SOLIMAR PIMENTEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

EMENTA:
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL TENTADA – AMEAÇA – LEI MARIA DA PENHA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - ORDEM PÚBLICA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS - ORDEM DENEGADA.

Materialidade e indícios suficientes de autoria do crime em questão, constados através da decisão que decretou a prisão preventiva e dos documentos constantes dos autos.

A reiteração das agressões fundamentam a segregação com base na garantia da ordem pública, visando a integridade da vítima.

Não se mostra possível o acolhimento do pedido de
trancamento da ação penal, uma vez que não demonstrados os requisitos previstos no artigo 395, do Código de Processo Penal, quais sejam, a
i) inépcia da denúncia, ii) falta de pressuposto processual ou condição da ação penal; iii) ausência de justa causa.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.